Tribunal: TJSP
Processo: 2285554-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em relação à determinação de comprovação da regularidade da emissão dos boletos, sob pena de responder pela multa única de R$ 50.000,00, proporcional ao tempo de descumprimento da decisão. Pretensão de redução da multa, considerada excessiva.
Descabimento. A redução poderia incitar o descumprimento da medida, circunstância reputada inadmissível. Neste caso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em relação à determinação de comprovação da regularidade da emissão dos boletos, sob pena de responder pela multa única de R$ 50.000,00, proporcional ao tempo de descumprimento da decisão. Pretensão de redução da multa, considerada excessiva.
Descabimento. A redução poderia incitar o descumprimento da medida, circunstância reputada inadmissível. Neste caso específico, basta a ré comprovar a regularidade da emissão dos boletos, para elidir a incidência da multa. Possibilidade de futura adequação do valor ou da periodicidade da multa, em caso de necessidade, nos termos do art. 537, § 1o, CPC.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285554-21.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é agravada ANA PAULA MARASSÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JAMES SIANO
(Presidente), MOREIRA VIEGAS E FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285554-21.2019.8.26.0000 – São Paulo – 5a Câmara D. Privado – Voto 37482 CK
2
VOTO No: 37482
AGR. INSTRUMENTO No 2285554-21.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (Foro Central)
AGTE.: Sul América Seguro Saúde S. A.
AGDA.: Ana Paula Marassá
INTRDA.: Qualicorp Administradora de Benefícios S. A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em relação à determinação de comprovação da
regularidade da emissão dos boletos, sob pena de responder pela
multa única de R$ 50.000,00, proporcional ao tempo de
descumprimento da decisão. Pretensão de redução da multa,
considerada excessiva.
Descabimento. A redução poderia incitar o descumprimento da
medida,
circunstância
reputada
inadmissível.
Neste
caso
específico, basta a ré comprovar a regularidade da emissão dos
boletos, para elidir a incidência da multa. Possibilidade de futura
adequação do valor ou da periodicidade da multa, em caso de
necessidade, nos termos do art. 537, § 1o, CPC.
Recurso improvido.
Inconforma-se a agravante com a decisão de f. 41, proferida
em ação de revisão contratual c.c. repetição de indébito, que intimou a ré a
comprovar a regularidade da emissão dos boletos, sob pena de responder pela
multa única de R$ 50.000,00, proporcional ao tempo de descumprimento da
decisão.
Sustenta que a multa é excessiva, bem como a necessidade
de sua redução. Pondera que o valor da multa deveria ser proporcional ao da
obrigação principal, de modo a não caracterizar enriquecimento sem causa.
É o relatório.
Improcedem as razões recursais.
Em que pesem as ponderações da ré, a pretensão não
comporta guarida.
Com efeito, descabida a redução da multa cominatória, na
medida em que seu objetivo é compelir o pronto atendimento da determinação
judicial e a diminuição poderia incitar o descumprimento da medida, o que não se
mostra admissível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285554-21.2019.8.26.0000 – São Paulo – 5a Câmara D. Privado – Voto 37482 CK
3
Ademais, neste caso específico, basta a demonstração da
regularidade na emissão dos boletos, a fim de elidir a incidência da penalidade.
Por fim, não se pode desconsiderar que sempre existe a
possibilidade de modificação do valor ou da periodicidade da multa, em caso de
necessidade, nos termos do art. 537, § 1o1, CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JAMES SIANO
Relator
1 Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela
provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se
determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso
verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da
obrigação ou justa causa para o descumprimento.